Tribunal: CARF
Processo: 10872.720069/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720069/2015-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Embargante
PGS INVESTIGAÇÃO PETROLIFERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO NÃO
CONTRADITÓRIA.
Os embargos de declaração interpostos pelos legitimados com alegações de
possíveis contradições existentes em Decisão para sua correção não devem ser
acolhidos no caso da inexistência de tais contradições.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O
EXTERIOR. IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO
GERADOR A DO VENCIMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
Ocorrido o vencimento da obrigação contratual, os rendimentos passam a ser
devidos, e, por consequência se torna devido o imposto de renda na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que os acolhia, sem efeitos
infringentes. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720069/2015-32
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720069/2015-32

Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 814/834) interpostos nos autos do
presente processo pelo contribuinte em face do Acórdão no 2202-004.581, julgado por esta 2a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 03
de julho de 2018, no qual os membros do colegiado entenderam, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso interposto.
2. Em razão de vislumbrar contradição contida no Acórdão, o contribuinte
interpôs seus Embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF. Já
em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 1.289/1.291) foi assim relatado pela Presidência desta
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Em sessão plenária de 03/07/2018 foi proferido o Acórdão no 2202-004.581 (efls. 773 a
804) por esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011
CONTRATO DE AFRETAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE
SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO POR RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO.
Inaplicável o benefício da alíquota zero quando o contrato de afretamento é
descaracterizado por se configurar em essência como contrato de prestação de
serviço técnico especializado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR.
IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DO
VENCIMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
Ocorrido o vencimento da obrigação contratual, os rendimentos passam a ser
devidos, e, por consequência se torna devido o imposto de renda na fonte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencidos os conselheiros Júnia Roberta Gouveia
Sampaio (relatora) e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que a acolhiam. Acordam,
ainda, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio (relatora) e Dilson Jatahy Fonseca
Neto, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Rosy Adriane da Silva Dias.
A contribuinte interpôs tempestivamente os Embargos de Declaração (efls. 814 a 836)
alegando a existência de contradições e omissões no julgado, as quais foram rejeitadas
nos termos do Despacho em Embargos de efls. 839 a 846.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Especial à CSRF (efls. 857 a
970) alegando, em preliminar, a nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos
de declaração no tocante à falta de análise de certas contradições apontadas pela
recorrente, sendo recebidos, nesta parte, como Pedido de Revisão de Despacho de
Admissibilidade de Embargos, para análise complementar dos Embargos de Declaração.
Portanto, tal despacho restringe-se à análise complementar dos argumentos aduzidos em
sede de Embargos de Declaração quanto à contradição em relação ao momento de
ocorrência do fato gerador do IRRF (item III.3 dos embargos) - matéria não analisada
no Despacho de Admissibilidade anterior.
a) Contradição no tocante ao momento de ocorrência do fato gerador
A embargante sustenta que a "autoridade fiscal considerou que meros lançamentos
contábeis de obrigações com empresas do exterior (relativamente ao afretamento e à
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720069/2015-32

prestação de serviços) deveriam ser entendidos como fato gerador do IRRF". Já o
Acórdão embargado afirmou que a empresa teria informado a efetiva remessa de
recursos ao exterior conforme planilha constante de fls. 38 do processo.
Todavia, o embargante registra que o lançamento não foi efetuado com base na planilha
citada pelo acórdão atacado, restando "comprovada a primeira contradição, senão
incorreção, do v. acórdão embargado, que sustenta que 'houve a efetiva remessa de
recursos para o exterior'".
Aduz também que "a própria DRJ entendeu que a autuação ocorreu sobre a
contabilização de obrigações com parte no exterior, sendo tal contabilização o suposto
fato gerador do IRRF". Inclusive, esse foi argumento utilizado por aquela decisão para
negar o pedido de compensação de IRRF recolhido em 2012
E aqui o embargante aponta a segunda contradição no acórdão embargado, pois em um
momento a conselheira redatora do voto vencedor explicita que "houve efetiva remessa
de recursos ao exterior" no ano de 2011 e no tópico seguinte (Compensação de IRRF
recolhido em 2012) utiliza as razões de decidir da decisão da DRJ, afirmando que a
remessa do numerário ocorreu em 2012.
3. O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
acolheu parcialmente os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado, entendo que assiste razão à
embargante.
O voto vencedor do acórdão aponta, em um primeiro momento, que o lançamento não
teria sido feito apenas com base em registro contábil, tendo havido a efetiva remessa de
recursos ao exterior, verbis (efls.802)
Assim, conforme informação prestada pela empresa, houve a efetiva remessa de
recursos ao exterior, conforme planilha por ela elaborada, não se confirmando
que o lançamento tenha sido efetuado apenas com base em registro contábil.
(Grifamos.)
Já em um segundo momento, ao adotar as razões de decidir da DRJ, quanto ao pedido
de compensação do IRRF recolhido em 2012, o voto vencedor defende a
impossibilidade do pleito, fundamentando que o fato gerador do lançamento ocorreu no
ano de 2011, na data da contabilização das dívidas contraídas, verbis (efls. 803):
Em relação à compensação que alega a recorrente relativa aos lançamentos da
PGS Data Processing, acompanho o mesmo posicionamento do julgador a quo,
adotando-o como razões de decidir:
Segundo esclarece o contribuinte, o valor do débito de IRRF, objeto da
Declaração de Compensação, teve como origem inúmeros pagamentos
por serviços prestados, dos quais, somente uma parte está sendo tratada
no presente processo.
Ocorre que, quanto a esta parte, vejo que tal débito é indevido, tendo em
vista que o período de apuração não é de maio de 2012 (data da
remessa), mas de períodos de apuração de 2011 (data da contabilização
das dívidas contraídas).
Portanto, correto o procedimento fiscal de lançar estes créditos
tributários que ainda não estavam constituídos, em observância,
inclusive, ao art. 142 do CTN.
Ademais, não cabe a autoridade fiscal utilizar de suposto direito
creditório para quitar os créditos tributários lançados, por não dispor do
saldo negativo para decidir como aproveitá-lo. (Grifamos.)
Resta verificada a existência de contradição no acórdão exarado, pois o voto vencedor
refere, em um momento, ter o fato gerador ocorrido quando da remessa dos valores ao
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720069/2015-32

exterior, e, mais adiante, afirma que o fato gerador teria acontecido na data de
contabilização.
Conclusão
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, em relação à
contradição quanto à ocorrência do fato gerador.
Encaminhe-se à DIPRO, para sorteio entre os conselheiros desta 2a Turma Ordinária da
2a Câmara, tendo em vista que as conselheiras relatora e redatora não mais pertencem ao
âmbito deste Colegiado.
Ressalte-se que este Despacho é complementar ao despacho de Admissibilidade de
Embargos de efls. 839 a 846.
4. Assim, os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, com
proposta de saneamento da contradição apontada, e após novo sorteio entre os Conselheiros
desta 2a Turma, coube a este Conselheiro a relatoria.
5. A interessada apresentou memorias na data de 28/02/2020.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
8. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso
Voluntário em sua Ementa de e-fls. 773 e em seu corpo, especificamente às e-fls. 802/803, sob a
luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 814/834, especificamente em seus
parágrafos 34 a 42, e-fls. 828/831, tópico “III.3. CONTRADIÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA NO TOCANTE AO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR”,
com a motivação desta apreciação advindo do acolhimento parcial dos citados embargos pelo
Despacho de Admissibilidade de Embargos proferido pela Presidência desta Segunda Turma
Ordinária, de e-fls. 1.289/1.291.
9. Da Ementa do Acórdão, e-fls. 773, colaciono o excerto que indica a ocorrência
do fato gerador quando da sua contabilização:
(...)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR.
IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DO
VENCIMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
Ocorrido o vencimento da obrigação contratual, os rendimentos passam a ser devidos, e,
por consequência se torna devido o imposto de renda na fonte.
10. Do voto da i. Redatora do voto vencedor, especificamente às e-fls. 802 dos
autos, destaque-se novamente o parágrafo supostamente controverso indicado pelo embargante e
já destacado pelo Presidente desta Segunda Turma Ordinária em seu Despacho de
Admissibilidade:
(...)
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720069/2015-32

Assim, conforme informação prestada pela empresa, houve a efetiva remessa de
recursos ao exterior, conforme planilha por ela elaborada, não se confirmando que o
lançamento tenha sido efetuado apenas com base em registro contábil.
(...)
11. Entendo que em tal parágrafo não está consignado que o fato gerador foi no
momento da remessa. Apenas vislumbro a constatação de existência de remessas ao exterior,
confirmadas pela contribuinte ao longo da fiscalização. A existência de remessas serviu de
subsídio à Auditoria para confirmar sua tese acerca da existência de fato gerador, o qual ocorreu
com a contabilização das mesmas.
12. Independentemente de qual tabela a Redatora tenha se referido para sustentar
que ocorreram remessas, elas efetivamente ocorreram. Estando claro no caso concreto que a
contabilização caracterizou o fato gerador, não vislumbro contradição ou outro vício no Acórdão
apenas porque no mesmo foi referenciado uma tabela parar confirmar remessas (e-fls. 802),
enquanto a contribuinte indica outra tabela para confirmar as mesmas (itens 37 e 38 dos
Embargos, e-fls. 828/830).
13. Destaque-se o parágrafo 39 dos Embargos, e-fl. 830, acerca da existência de
pagamentos ao exterior:
39. Ademais, e necessário ressaltar que, como indicado no próprio acórdão embargado,
a planilha apresentada em resposta ao item 3.3.2 do Termo de Intimação Fiscal n° 2 é
que relacionou todos os pagamentos efetuados ao exterior em 2011 (fls. 40 a 43 do e-
processo).
39.1. Referida planilha possui, dentre outros, os campos "DTI" (data da invoice),
"NRI" (número da invoices), "DTP" (data de pagamento da invoice), "TX" (taxa de
câmbio utilizada no fechamento do contrato de câmbio) e, inclusive, os campos "IRRF"
e "CIDE".
39.2. Por meio de tal planilha, a Embargante demonstrou quais valores foram
remetidos ao exterior em 2011 e, inclusive, indicou valores de IRRF e CIDE recolhidos,
quando aplicável. Todavia, registre-se mais uma vez que esta planilha, de fls. 40 a 43 do
e-processo, não foi utilizada pela d. fiscalização para a autuação.
14. E diga-se mais, não foi o simples registro contábil que convenceu o Auditor da
existência do fato gerador. A confirmação das remessas ao exterior pela contribuinte confirmam
sua tese, e o fato gerador claramente foi indicado pela auditoria, pela DRJ e pela Conselheira
Relatora como sendo a contabilização.
15. Continuando a apreciação do voto da Redatora, agora na e-fl 803 dos autos, a
i. Conselheira destacou até que pode haver divergência de entendimento neste Conselho sobre a
ocorrência do fato gerador em casos análogos, mas no caso em tela, claro está o entendimento da
Relatora no sentido de que o fato gerador ocorreu na contabilização das remessas. Apreciem-se
os grifos ao excertos obtidos da citada e-fl.:
(...)
A posição majoritária do CARF é no sentido de que o crédito contábil antes de vencido
o prazo contratual não propicia a disponibilidade jurídica ou econômica. Entretanto, no
caso dos autos, o prazo contratual já estava vencido, com a emissão das invoices e
respectiva baixa do valor devido no passivo da contratante. Veja que o Auditor relata
que se baseou nos lançamentos a débito de conta de passivo. E a análise detalhada da
tabela demonstra que os lançamentos a débito se deram sempre no final do mês, e,
portanto, depois do vencimento do contrato (fls. 242/244).
Portanto, a auditoria não lançou o imposto apenas porque havia crédito de valor devido
às contratadas, mas porque segundo informações da recorrente, esse foi o valor do
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720069/2015-32

contrato efetivado no ano. E ao meu ver, quando a empresa informa que o contrato foi
efetivado no ano, inclusive com a emissão da invoice, nesse momento ocorre a
disponibilidade jurídica, podendo a contratada exigir o efetivo pagamento, ou seja,
ocorreu o vencimento do prazo contratual.
(...)
16. Assim, tais argumentos da Redatora não vão então de encontro ao por ela
sustentado quando adotou as razões de decidir da DRJ, quanto ao pedido de compensação do
IRRF recolhido em 2012, onde seu voto vencedor defende a impossibilidade do pleito,
fundamentando que o fato gerador do lançamento ocorreu no ano de 2011, na data da
contabilização das dívidas contraídas (e- fls. 803):
(...) Em relação à compensação que alega a recorrente relativa aos lançamentos
da PGS Data Processing, acompanho o mesmo posicionamento do julgador a
quo, adotando-o como razões de decidir:
(...).
Ocorre que, quanto a esta parte, vejo que tal débito é indevido, tendo em
vista que o período de apuração não é de maio de 2012 (data da
remessa), mas de períodos de apuração de 2011 (data da contabilização
das dívidas contraídas).
(...)
17. Entendo que o Acórdão Embargado não resultou em decisão contraditória, e
que claro está o entendimento da i. Redatora que, no caso em espécie, o fato gerador ocorreu no
momento da contabilização da operação.
18. Conclui-se então que não há porque deva ser revista a decisão embargada, por
entender ter sido emanada sem decisão contraditória.
Dispositivo
19. Ante o exposto, voto em rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16127.NUAC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA em 11/03/2020 16:57:00.

Documento autenticado digitalmente por RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA em 11/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: RONNIE SOARES ANDERSON em 23/03/2020 e RICARDO CHIAVEGATTO DE
LIMA em 11/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 09/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP09.0321.16127.NUAC

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BF14917CB45C452CB80E80AB5BE8E5F7D1AC493EC218930F6BEB4D1EB2744341
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10872.720069/2015-32. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.